Tribunal: CARF
Processo: 13005.720316/2016-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.720316/2016-99
ACÓRDÃO
3102-003.293 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAROLINA SOIL DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA.
DESNECESSIDADE.
Não há cerceamento de defesa quando todos os fatos estão descritos e
embasados, possibilitando ao contribuinte contestar todas as razões de
fato e de direito elencadas no despacho decisório.
No processo administrativo fiscal de restituição, ressarcimento e
compensação, a legislação não impõe intimação prévia ao contribuinte
para manifestação na fase instrutória, que se encerra com o Despacho
Decisório. A partir de então, a ampla defesa e o contraditório são
assegurados no contencioso administrativo.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
AQUISIÇÃO. PRODUTO SUJEITO A ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
É vedado o aproveitamento de crédito relativo à aquisição de produto
sujeito à alíquota zero, nos termos do § 2o, inciso II, do art. 3o da Lei no
10.833/2003 e da Lei n° 10.637/2002.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.293 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720316/2016-99
2
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão proferida pela DRJ:
Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) n.o
00154.39634.130511.1.1.11-8877, no valor de R$ 17.927,13, referente a créditos
da não cumulatividade da Cofins, auferidos no 2o Trimestre de 2008. A
Interessada também transmitiu Declaração de Compensação (Dcomp), para fins
de compensação com o crédito requerido.
Confrontadas
as
informações
prestadas
no
PER/Dcomp
n.o
00154.39634.130511.1.1.11-8877, com os valores informados nos arquivos
digitais que compõem a escrituração fiscal digital (EFD -Contribuições) da pessoa
jurídica, o Auditor Fiscal responsável pelas verificações identificou irregularidades
na apuração de créditos do PIS e Cofins na sistemática de apuração não
cumulativa.
Constatou que os valores informados nos Dacons decorrem da aquisição de
matérias-primas aplicadas na produção de adubos ou fertilizantes, principalmente
turfa (código NCM 2703.00.00), conforme se verifica por meio da comparação
entre o volume das aquisições destas matérias-primas registradas na escrituração
fiscal do contribuinte e os respectivos valores informados em Dacon.
A Autoridade Fiscal relatou também que o contribuinte não identificou, no campo
próprio (“CST - Código de Situação Tributária”) da sua escrituração fiscal digital
transmitida, em quais operações apurou os referidos créditos de PIS e de Cofins.
O Auditor Fiscal relata que aquisições de adubos e fertilizantes para revenda e de
matérias-primas utilizadas na fabricação destes, tanto em operações de compra
no mercado interno, quanto em operações de importação dessas matérias-primas
não geram créditos do PIS/Cofins, visto que essas aquisições não estão sujeitas ao
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.293 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720316/2016-99
3
pagamento destas contribuições, nos termos do artigo 1o, inciso I, da Lei n.o
10.925, de 23/07/2004, combinado com o inciso II do parágrafo 2o do artigo 3o
das Leis n.o 10.637, de 30/12/2002 (PIS/Pasep), e n.o 10.833, de 29/12/2003
(Cofins).
Esclareceu que inexiste previsão específica para creditamento das despesas com
frete referentes às aquisições no mercado interno, sendo permitido o crédito
apenas como parte do custo de aquisição dos produtos. No caso sob análise,
concluiu que o transporte de uma matéria-prima que não é passível de
creditamento não gera crédito sobre o valor do frete para transportá-la.
Informa também que o frete no transporte de produtos importados não gera
crédito em nenhuma hipótese, haja vista a falta de previsão legal que autorize o
creditamento na sistemática de apuração não cumulativa de PIS e de Cofins para
estas operações.
Sendo assim o pedido de ressarcimento apresentado através do PER/DCOMP n.o
00154.39634.130511.1.1.11-8877 foi indeferido e (s) compensação (ões)
declarada (s) na Dcomp n.o 29255.50356.310511.1.3.11-3363 não foi
homologada.
Inconformado com a decisão, da qual teve ciência em 01/04/2016, o interessado
interpôs, em 02/05/2016, a Manifestação de Inconformidade de fls. 115/140.
Nulidade do Despacho Decisório
Após descrição dos fatos, a Manifestante solicita preliminarmente a nulidade do
Despacho Decisório, sob alegação de ausência de motivação e de intimação do
contribuinte para demonstração das operações que deram origem ao crédito.
Relata que os fatos não estão suficientemente descritos, pois a Autoridade Fiscal
ignorou por completo as operações que deram origem ao crédito supracitado,
citando dispositivos legais sem indicação precisa de quais especificamente foram
infringidos.
Cita que apesar de não ter requerido crédito do PIS e da Cofins sobres valores
decorrentes de despesas com fretes na aquisição no mercado interno de insumos
e com fretes pagos para transportar bens importados, a Autoridade Fiscal
fundamenta sua decisão como se a Inconformada tivesse feito estes pedidos.
Alega que diante da iminência da homologação tácita da declaração de
compensação, a Autoridade Fiscal não homologou a compensação, sem antes dar
oportunidade ao contribuinte de demonstrar as operações que deram origem ao
crédito informado.
Argumenta que diante de dúvidas quanto ao direito creditório, a Autoridade Fiscal
deveria intimar o contribuinte para prestar esclarecimentos necessários.
Preterição do direito de defesa
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.293 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720316/2016-99
4
Seguindo a linha do explanado anteriormente, o contribuinte alega que o
Despacho Decisório é nulo, pois em flagrante ofensa aos princípios previstos na
Lei 9.784/99, como motivação, ampla defesa, contraditório e da verdade material.
A seguir descreve cada um destes princípios e alega que a decisão proferida pela
Autoridade Fiscal carece de lógica e fundamentação adequada, ou seja, de
motivação, pois o Despacho Decisório apresenta fatos descritos de forma
insatisfatória e aponta brevemente dispositivos legais incapazes de comprovar ou
justificar, por si só, a inexistência de operações geradoras de crédito,
impossibilitando por completo o exercício do direito ao contraditório e à ampla
defesa.
Argumenta que a Autoridade Fiscal limitou-se tão somente à análise dos arquivos
digitais que compõem a escrituração fiscal digital - EFD, sem, contudo, intimar a
Inconformada para demonstrar as operações que deram origem ao crédito, sendo
que a documentação comprobatória se traduz como um alicerce à
fundamentação do ato decisório.
Contesta que o Fisco não tinha condições de proferir uma decisão dotada de
motivação e fundamento legal, visto que apenas se baseou em informações
constantes em seus sistemas informatizados.
Menciona que o processo administrativo é pautado pela busca da verdade
material. Por este princípio, afirma-se que é interesse da Administração a
apuração da verdade real dos fatos ocorridos, ou seja, cabe a ela verificar se esses
realmente ocorreram.
Aquisição de matérias-primas de adubos e fertilizantes
Informa que a maioria dos produtos que elabora possui alíquota zero, mas para a
produção dos mesmos utiliza matérias primas importadas, como, por exemplo, o
Wetting e a turfa e na entrada destas mercadorias no território nacional recolhe
PIS e Cofins, sendo assim, não há como prevalecer o argumento da Autoridade
Fiscal de que não faz jus ao crédito, em razão da existência de legislação dispondo
que as contribuições do PIS e da Cofins não são devidas nas operações praticadas
pela Inconformada.
Menciona que, embora o preenchimento da Declaração de Importação seja de
responsabilidade da Inconformada, o Auditor Fiscal não permitiu o desembaraço
da mercadoria sem o pagamento das contribuições para o PIS e para a Cofins.
Argumenta que não há qualquer dúvida de que os valores pagos a título de PIS e
de Cofins sobre as matérias-primas importadas são indevidos. Nesse caso poder-
se-ia considerar que deveria ter buscado estes valores nos moldes do disposto nos
artigos 2o e 3o da IN n° 1.300/2012(Programa Pedido de Restituição), mas é
injustificável indeferir o pedido de ressarcimento, e não homologar a
compensação, pelo fato de não ter utilizado o modelo específico para o pedido de
restituição pelo pagamento indevido.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.293 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720316/2016-99
5
Alega que mesmo que tenha incorrido em erro, esse não passa de um mero erro
formal, pois, se não fez uso do modelo correto para o pedido, existe crédito
(pagamento indevido) e este não pode ser ignorado pelo Fisco.
Cita que no processo administrativo fiscal vige o princípio da Informalidade ou do
formalismo moderado, segundo o qual a Administração Pública e os
administrados podem atuar no processo administrativo sem os rigores formais do
processo judicial, sendo assim não pode ter seu direito negado sob fundamento
de que adotou procedimento diverso do previsto.
Frete na compra da matéria-prima no mercado interno
Relata que, segundo a Autoridade Fiscal, a despesa com frete capaz de gerar
crédito, a ser deduzido na apuração não-cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins,
corresponde ao frete pago nas aquisições de insumos e de mercadorias passíveis
também de creditamento, o que não seria o caso da matéria-prima transportada
pela Inconformada, pois estão sujeitas à alíquota zero.
Argumenta que não houve qualquer creditamento sobre o valor do frete na
compra da matéria-prima no mercado interno, o que demonstra que a Autoridade
Fiscal não analisou os créditos postulados pela empresa.
Frete de produtos Importados
Alega que a Autoridade Fiscal referiu no Relatório que "o frete no transporte de
produtos importados não gera crédito em nenhuma hipótese, haja vista a falta de
previsão legal que autorize o creditamento na sistemática de apuração não-
cumulativa de PIS e de COFINS para estas operações", mas o referido frete não foi
objeto de tomada de crédito de PIS e Cofins, o que reforça novamente que a
Autoridade Fiscal não analisou o crédito postulado.
Por fim, requer que seja aceita a presente Manifestação de Inconformidade, para
fins de declarar a nulidade do Despacho Decisório ou alternativamente,
reconhecer o direito creditório do contribuinte, com a conseqüente homologação
das compensações realizadas.
É o relatório.
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), por meio do Acórdão no 14-105.689, de 25 de março de 2020, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
Não há cerceamento de defesa quando todos os fatos estão descritos e
embasados, possibilitando ao contribuinte contestar todas as razões de fato e de
direito elencadas no despacho decisório.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.293 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720316/2016-99
6
No processo administrativo fiscal de restituição, ressarcimento e compensação a
legislação não impõe intimação prévia ao contribuinte para manifestação na fase
instrutória, que se encerra com o Despacho Decisório. A partir de então, a ampla
defesa e o contraditório são assegurados no contencioso administrativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
AQUISIÇÃO. PRODUTO SUJEITO A ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
É vedado o aproveitamento de crédito relativo à aquisição de produto sujeito à
alíquota zero, nos termos do § 2o, inciso II, do art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da
Lei n° 10.637/2002.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus do
contribuinte a comprovação da existência do direito creditório pleiteado, o qual
deve ser indeferido se não comprovada sua liquidez e certeza. É igualmente do
contribuinte o ônus da prova dos créditos da não cumulatividade, que servem
para reduzir o valor do tributo a ser pago e podem ainda, nos casos previstos em
lei, ser objeto de pedido de ressarcimento ou ser utilizado em compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo preliminarmente o
reconhecimento e a declaração de nulidade do despacho decisório e, no mérito, o
reconhecimento do direito creditório pleiteado, no valor de R$ 17.927,13 (dezessete mil,
novecentos e vinte e sete reais e treze centavos), com o deferimento do PER e a homologação
integral da declaração de compensação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Preliminar de nulidade do despacho decisório
A Recorrente alega, em preliminar, a nulidade do despacho decisório, sob a
alegação de ausência de motivação e de sua intimação para demonstração das operações que
deram origem ao crédito, não tendo sido oportunizado à Recorrente demonstrar tais operações,
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.293 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720316/2016-99
7
bem como por preterição do direito de defesa, tendo em vista a violação aos princípios
norteadores do processo administrativo fiscal.
Defende a Recorrente que os fatos não estão suficientemente descritos, tendo a
Autoridade Fiscal ignorado por completo as operações que deram origem ao crédito pleiteado,
citando dispositivos legais sem indicação precisa de quais especificamente foram infringidos.
Argumenta que a Autoridade Fiscal se limitou à análise dos arquivos digitais que
compõem a escrituração fiscal digital - EFD, sem, contudo, intimar a Recorrente para demonstrar
as operações que deram origem ao crédito, sendo que a documentação comprobatória se traduz
como um alicerce à fundamentação do ato decisório, razão pela qual a Autoridade Fiscal não tinha
condições de proferir uma decisão dotada de motivação e fundamento legal.
Ademais, a Autoridade Fiscal teria trazido fundamentos acerca de créditos da
contribuição para o PIS e a COFINS sobres valores decorrentes de despesas com fretes na
aquisição no mercado interno de insumos e com fretes pagos para transportar bens importados,
sendo que a Recorrente não pleiteou créditos dessa natureza.
Com base em tais argumentos, a Recorrente defende a nulidade do Despacho
Decisório, tendo em vista a flagrante ofensa aos princípios previstos na Lei 9.784/99, como
motivação, ampla defesa, contraditório e verdade material.
Não assiste razão à Recorrente.
O artigo 114, §12, inciso I, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1634/2023, permite que a fundamentação da decisão seja feita mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta. (...)
Diante do permissivo normativo acima referenciado, adoto, como razões de decidir
para rejeitar a preliminar de nulidade do despacho decisório, os seguintes fundamentos do
acórdão recorrido:
Da alegada nulidade e preterição do direito de defesa
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.293 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720316/2016-99
8
A interessada alega, em suma, que o despacho decisório indeferiu o crédito
pleiteado sem prévia intimação para prestar esclarecimentos que se fizessem
necessários, cerceando seu direito de defesa.
Inicialmente, cabe salientar que a Autoridade Fiscal, ao verificar os valores
informados no Dacon concluiu que decorrem da aquisição de matérias-primas
aplicadas na produção de adubos ou fertilizantes, tendo em vista a
compatibilidade entre o volume das aquisições destas matérias-primas
registradas na escrituração fiscal do contribuinte e os respectivos valores
informados em Dacon.
Não obstante a alegação trazida, vê-se que as informações disponibilizadas ao
contribuinte são suficientemente explicativas, para que pudesse entender a
motivação pela qual se deu o indeferimento do pedido de ressarcimento e a não
homologação da compensação.
Se a autoridade tributária dispõe dos elementos necessários e suficientes para a
caracterização da inexistência de crédito disponível e conseqüentemente, não
homologar a compensação pleiteada, torna-se prescindível a intimação do sujeito
passivo previamente à emissão do despacho decisório, não havendo qualquer
cerceamento do direito de defesa na adoção desse procedimento.
A intimação fiscal para esclarecimentos, nas hipóteses de
restituição/compensação, trata-se, portanto, de uma prerrogativa colocada à
disposição da autoridade fiscal competente para decidir sobre o crédito utilizado,
dado que a prova deste direito resta a cargo do sujeito passivo. De forma
contrária ao entendimento expresso pela interessada, a redação do art. 76 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, é muito clara ao
possibilitar (e não exigir) a expedição de intimações e realização de diligências,
quando a autoridade administrativa entender ser necessária a busca de dados
suplementares à formação de suas convicções em relação às particularidades
vinculadas ao exame de determinado caso concreto.
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem
como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do
sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Tendo sido os elementos considerados na análise fornecidos pelo próprio
contribuinte, não há como acatar a alegação de que houve preterição do direito
de defesa ou que não houve motivação no não reconhecimento do direito
creditório. De posse do Despacho Decisório, caso entendesse que o crédito era
líquido e certo, o interessado poderia apresentar sua discordância, apresentando
os documentos comprobatórios.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.293 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720316/2016-99
9
Portanto, não se verificando ofensa ao art. 5o, LV, CF/88, pois houve ciência da
decisão, oportunidade para o contraditório e ampla defesa e lavrado por
autoridade competente com todos os requisitos estabelecidos no Decreto no
70.235/72 (PAF), é de se rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, em
consonância ao que determina o PAF, art. 59, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Isso posto, rejeito a preliminar de nulidade do despacho decisório.
Mérito
Primeiramente, como a própria Recorrente afirma, em relação aos fretes na compra
da matéria-prima no mercado interno e de produtos importados, não houve pedido de créditos
relativamente a despesas dessa natureza, não existindo tampouco glosa de créditos
respectivamente, como se depreende do Parecer Fiscal.
O acórdão recorrido esclarece que a Autoridade Fiscal, em seu Parecer Fiscal, ao
mencionar os gastos com frete na aquisição de matéria-prima, seria em razão deste fazer parte do
custo de aquisição dos produtos adquiridos.
Inexistindo glosa de créditos sobre despesas com frete na compra da matéria-prima
no mercado interno e de produtos importados, até porque sequer foram requeridos, passa-se à
análise das glosas efetivas, relacionadas às aquisições de matérias-primas de adubos e
fertilizantes.
No tocante às aquisições de matérias-primas de adubos e fertilizantes, por
concordar com os fundamentos apresentados no acórdão recorrido, adoto-os como minhas razões
de decidir:
Aquisição de matérias-primas de adubos e fertilizantes
A Manifestante afirma que concorda sobre a vedação constante no artigo 3o, § 2o,
inciso II das leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, ao impedir a apuração de créditos
de PIS e de Cofins nas operações de produção e/ou revenda de adubos e/ou
fertilizantes e suas matérias primas, cujas alíquotas do PIS e da Cofins foram
reduzidas a zero.
No entanto, alega que ao importar matérias-primas foram exigidos
indevidamente o pagamento de PIS e Cofins e pretende obter a devolução destes
valores. Para comprovação anexou Declarações de Importação (DI), Notas Fiscais
de Importação e comprovantes de pagamentos do PIS e da Cofins nas respectivas
importações.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.293 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720316/2016-99
10
Observa-se que vedação de aproveitamento de créditos de PIS e de Cofins,
relativa às aquisições de adubos ou fertilizantes e suas matérias primas, decorre
de expressa vedação legal, previstos no art. 3o, § 2o, II das Leis no 10.637/2002 e
n° 10.833/2003, pois o produto adquirido é sujeito à alíquota 0% da contribuição,
de acordo com o art. 1o da Lei no 10.925/2004.
Tais dispositivos legais, assim disciplinam:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:(Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
Lei no 10.925/2004
Art. 1oFicam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no
mercado interno de:(Vide Decreto no 5.630, de 22/12/2005)
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos
de uso veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados -TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro
de 2002, e suas matérias-primas;
De acordo com as alegações apresentadas, o contribuinte pretende obter
deferimento do pedido de ressarcimento, defendendo que pagou indevidamente
PIS/Cofins sobre importação, portanto tem direito ao crédito, ou seja, quer
substituir os créditos inexistentes da não cumulatividade, declarados no PER, por
outro de natureza distinta.
É importante destacar que só cabe a retificação da DCOMP para corrigir meras
inexatidões materiais de preenchimento ou de digitação, consoante o exposto no
art. 108 da IN RFB n.o 1.717 de 17/07/2017 (DOU de 18.07.2017), normativo
atualmente vigente sobre a matéria:
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.293 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720316/2016-99
11
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento.
A expressão “inexatidões materiais” está no Decreto n.o 70.235/72:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício
ou a requerimento do sujeito passivo.
Como se vê, as inexatidões materiais não se referem a alterações na essência do
mérito do tema examinado, mas, sim, a erros de preenchimento (ou de digitação).
O erro no tipo de crédito não se enquadra em inexatidão material (erro de
preenchimento ou de digitação), mas sim, em erro de direito, mais
especificamente, em erro no critério jurídico, pois se trata de crédito de natureza
diversa (pagamento indevido ou a maior).
Ademais, complementando todo o disposto acima, até para justificar a não
análise do crédito de pagamento indevido ou a maior, por ser estranho à lide,
cumpre ressaltar que cabe à autoridade julgadora de primeira instância o
julgamento de Manifestação de Inconformidade que não reconheceu o direito
creditório ou não homologou a compensação por meio do Despacho Decisório,
não podendo expandir o litígio para abarcar uma análise que sequer foi feita pela
autoridade administrativa competente, até porque um novo pedido de restituição
deveria ter sido formalizado em instrumento próprio para então poder ser
passível de análise.
Acrescenta-se que a Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara desta Terceira
Seção de Julgamento do CARF já teve a oportunidade de apreciar recursos voluntários interpostos
pela própria Recorrente, sobre o tema em discussão neste tópico, convergindo o entendimento
pelo não reconhecimento do crédito pleiteado, conforme se pode extrair do trecho do acórdão
3302-010.857, de relatoria do Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, abaixo reproduzido:
Aquisição de matérias-primas de adubos e fertilizantes.
A recorrente se insurge contra a glosa relativa às aquisições de matérias-primas
de adubos ou fertilizantes. Entende que recolheu o tributo quando da sua
importação, logo, teria direito ao ressarcimento dos respectivos créditos.
As aquisições em questão são referentes as matérias-primas de adubos e
fertilizantes e a legislação do PIS e da Cofins apurada pela não-cumulatividade
atribui alíquota zero para essa operação, senão vejamos:
O art. 1o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, reduziu a zero as alíquotas do
PIS e da Cofins nos seguintes termos:
“Art.1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no
mercado interno de:
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.293 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720316/2016-99
12
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos
de uso veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro
de 2002, e suas matérias-primas;
(---)
Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará a aplicação das
disposições deste artigo.” (destacou-se)
Em virtude do dispositivo contido no parágrafo único, o Poder Executivo editou,
em 26 de agosto de 2004, o Decreto no 5.195, que foi posteriormente revogado
pelo Decreto no 5.630, de 22 de dezembro de 2005, o qual passou a regulamentar
a redução à zero das alíquotas do PIS e da Cofins incidentes na importação e na
comercialização no mercado interno dos produtos de que trata o art. 1o da Lei no
10.925 de 2004, nos seguintes termos:
“Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta decorrente da
venda no mercado interno de:
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) e suas matérias-primas;
(---)
§ 1o A redução de alíquotas de que trata o caput não se aplica à receita
bruta decorrente da venda de produtos classificados no Capítulo 31 da NCM
destinados ao uso veterinário.
§ 2o A redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, no caso das matérias-primas de que tratam os incisos I e II do
caput, aplica-se somente nos casos em que a pessoa jurídica adquirente
seja fabricante dos produtos neles relacionados.
Art. 2o A Secretaria da Receita Federal poderá disciplinar, no âmbito de sua
competência, a aplicação das disposições deste Decreto.” (destacou-se)
(...)
Não obstante, para ter direito à alíquota zero prevista no art. 1o da Lei no 10.925,
de 2004, é conditio sine qua non que o fertilizante fabricado pela empresa
adquirente das matérias-primas esteja classificado no Capítulo 31 da NCM
(Nomenclatura Comum do Mercosul).
O Capítulo 31 da NCM é assim composto:
3101.00.00 - Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, mesmo
misturados entre si ou tratados quimicamente; adubos (fertilizantes)
resultantes da mistura ou do tratamento químico de produtos de origem
animal ou vegetal.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.293 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720316/2016-99
13
31.02 - Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, nitrogenados
(azotados).
31.03 - Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, fosfatados.
31.04 - Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos.
31.05 - Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham dois ou
três dos seguintes elementos fertilizantes: nitrogênio (azoto), fósforo e
potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente Capítulo
apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em
embalagens de peso bruto não superior a 10 kg.
É fato incontroverso que as matérias-primas importadas são para fabricação de
produtos classificados no Capítulo 31 da NCM (adubos e fertilizantes). Ou seja, a
alíquota aplicada na operação em análise é zero.
Ocorre que o inciso II, do § 2o, do art. 3o das leis no 10637/2002 e 10.833/2003,
veda o direito ao crédito da aquisição de insumos utilizados para fabricação de
produtos sujeitos à alíquota zero.
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e II - da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de
isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados
pela contribuição.
Portanto, não vejo motivos para reversão das glosas referentes à aquisição de
insumos para fabricação de adubos ou fertilizantes.
Forte nestes argumentos, nego provimento a este capítulo recursal.
Possibilidade de reverter o pedido de ressarcimento em pedido de restituição.
Analisando as razões recursais postas neste capítulo, fica evidente que a
recorrente reproduziu as mesmas apresentadas na manifestação de inconformidade.
Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar este capítulo
recursal, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e
do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019 e do § 3o do art. 57
do RICARF, in verbis:.
De acordo com as alegações apresentadas, o contribuinte pretende obter
deferimento do pedido de ressarcimento, defendendo que pagou
indevidamente PIS/Cofins sobre importação, portanto tem direito ao
crédito, ou seja, quer substituir os créditos inexistentes da não-
cumulatividade, declarados no PER, por outro de natureza distinta.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.293 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720316/2016-99
14
É importante destacar que só cabe a retificação da DCOMP para corrigir
meras inexatidões materiais de preenchimento ou de digitação, consoante
o exposto no art. 108 da IN RFB n.o 1.717 de 17/07/2017 (DOU de
18.07.2017), normativo atualmente vigente sobre a matéria:
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento.
A expressão “inexatidões materiais” está no Decreto n.o 70.235/72:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício
ou a requerimento do sujeito passivo.
Como se vê, as inexatidões materiais não se referem a alterações na
essência do mérito do tema examinado, mas, sim, a erros de
preenchimento (ou de digitação).
O erro no tipo de crédito não se enquadra em inexatidão material (erro de
preenchimento ou de digitação), mas, sim, em erro de direito, mais
especificamente, em erro no critério jurídico, pois se trata de crédito de
natureza diversa (pagamento indevido ou a maior).
Ademais, complementando todo o disposto acima, até para justificar a não
análise do crédito de pagamento indevido ou a maior, por ser estranho à
lide, cumpre ressaltar que cabe à autoridade julgadora de primeira
instância o julgamento de Manifestação de Inconformidade que não
reconheceu o direito creditório ou não homologou a compensação por
meio do Despacho Decisório, não podendo expandir o litígio para abarcar
uma análise que sequer foi feita pela autoridade administrativa
competente, até porque um novo pedido de restituição deveria ter sido
formalizado em instrumento próprio para então poder ser passível de
análise.
Diante de todo exposto e em virtude de que a interessada não apresentou
argumentos para contrapor a ratio decidendi do acórdão de manifestação de
inconformidade e por consequência, reformar a decisão de piso, mantenho a
decisão do capítulo a quo pelos seus próprios fundamentos. (g.n.)
(Recorrente: Carolina Soil do Brasil Ltda.; Processo no 13005.720322/2016-46;
Acórdão no 3302-010.857; Relator Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho;
sessão de 24/05/2021)
No mesmo sentido do acórdão no 3302-010.857, acima mencionado, citam-se os
seguintes: acórdão no 3302-010861 (processo no 13005.720336/2016-60) e acórdão no 3302-
010859 (processo no 13005.720333/2016-26).
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.293 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720316/2016-99
15
Diante de todo o acima exposto, no mérito, nego provimento ao Recurso
Voluntário.
Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade do
despacho decisório e, no mérito, nego provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 261
DF CARF MF
Original